Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado que regularize na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O agravante, ao interpor o recurso, deixou de recolher o preparo e formulou pedido de gratuidade de justiça, razão porque está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC) (ID 45270560 - Pág. 3). Contudo, os elementos probatórios até o momento colacionados não são capazes de aferir os requisitos para a concessão do benefício, especialmente porque o objeto da ação é veículo adquirido pelo recorrente por R$84.500 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais), em agosto de 2021 - ID’s 45270560 - Pág. 7 e 45270567 - Pág. 3). Desta forma, faculto ao agravante, a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, dos pressupostos para a gratuidade de justiça ou a regularização do preparo na forma dos artigos 99, § 2o e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46